Tribunal: STF
Processo: HC 131308
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. A competência do Tribunal do Júri “para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal) afasta a possibilidade de análise do mérito da imputação pelo Juiz togado.



    2. No caso, para além de reproduzir as conclusões apostas no incidente de insanidade mental, o Tribunal de origem não hesitou em refutar o transtorno mental supostamente acometido pelo acusado, ao concluir não haver “demonstração de que o embargante possuía transtorno mental”, em usurpação da competência reservada ao corpo de jurados. 



    3. Habeas corpus concedido para determinar que sejam suprimidos trechos indicados do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.